Tribunal: STF
Processo: Rcl 93533
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Lourenço Gasparin, Cláudia Leandra Secco e Assessoria Empresarial Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, nos autos do AP nº 0020653-21.2014.5.04.0511, bem como, por cautela, contra atos do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS.

Os reclamantes sustentam que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, relativo aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis aos débitos trabalhistas. 

Alegam que, na origem, os ora reclamados ajuizaram reclamação trabalhista contra os reclamantes, a qual resultou na celebração de acordo, posteriormente aditado, envolvendo valores elevados a título de honorários advocatícios e outras obrigações. 

Segundo narram, em razão do inadimplemento do ajuste, a execução prosseguiu, com incidência de multas, leilão de imóveis e pagamentos que já superariam R$ 4.000.000,00 ou R$ 5.000.000,00, apesar de ainda remanescer saldo em aberto. 

Afirmam que as sentenças homologatórias dos acordos não teriam definido, de modo expresso, os índices de correção monetária e os juros incidentes em caso de inadimplemento. Não obstante, os cálculos da execução teriam sido elaborados com aplicação do INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, critério que, a seu ver, afrontaria a orientação vinculante desta Corte. 

Defendem que, diante da omissão do título judicial quanto aos critérios de atualização, deveria incidir a modulação fixada nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, com aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação ou da citação, da taxa Selic, sem cumulação com juros de mora de 1% ao mês. 

Sustentam, ainda, que formularam pedido perante a Justiça do Trabalho para aplicação do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas a pretensão teria sido rejeitada, com condenação por litigância de má-fé. 

Apontam que a decisão reclamada teria afastado a incidência da tese fixada nas ações de controle concentrado, mantendo a atualização do débito por critérios diversos daqueles estabelecidos por esta Corte. 

Invocam precedentes em reclamações constitucionais, entre eles as Rcls 61.903, 59.802 AgR, 61.737, 70.397 e 73.050, para afirmar que a reclamação é cabível quando decisão trabalhista aplica índice diverso da sistemática definida nos paradigmas indicados. 

Argumentam que a manutenção da incidência de INPC cumulado com juros de 1% ao mês produziria crescimento excessivo e indevido do débito, especialmente porque a Selic já englobaria correção monetária e juros de mora. 

No mérito, pedem a cassação da decisão impugnada e a determinação de aplicação integral do entendimento firmado por esta Corte quanto aos critérios de atualização monetária e juros dos débitos trabalhistas. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 21 - fl 3):

“AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO E CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. O acordo, homologado há mais de dez anos, produziu efeitos regulares durante toda a execução, sem qualquer impugnação quanto à sua validade. A invocação tardia de simulação e coação pelo executado (advogado que participou das tratativas, assinou e protocolou o ajuste), sem fato novo e fora das vias anulatória ou rescisória, revela-se manifestamente intempestiva e contrária aos deveres de boa-fé e lealdade processual. O contrato de intermediação invocado possui natureza civil, alheia à competência desta Justiça Especializada. Agravo de petição do executado a que se nega provimento.”

Os paradigmas invocados — ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 — versam sobre os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis aos débitos trabalhistas.

Por sua vez, o acórdão reclamado debruçou-se sobre matéria diversa, qual seja, a validade do acordo judicial homologado e do contrato de intermediação, examinando alegações de simulação, coação e inexigibilidade do título executivo, à luz dos deveres de boa-fé e lealdade processual.

Não há, portanto, identidade material entre o conteúdo decisório do ato reclamado e a tese vinculante firmada nos paradigmas indicados, faltando-lhe a estrita aderência exigida para o cabimento da reclamação. 

A pretensão dos reclamantes revela, em verdade, mero inconformismo com os critérios de cálculo aplicados na execução trabalhista, matéria que deveria ter sido oportunamente impugnada pelas vias recursais próprias perante as instâncias ordinárias. 

A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §¹º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente